Tribunal: TJMT
Processo: 0003488-76.2016.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003488-76.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORPAN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SORVETERIA E PANIFICACAO LTDA - ME - CNPJ: 07.509.293/0001-86 (EMBARGANTE), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA - EMBALAGENS - ME - CNPJ: 18.267.456/0001-88 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003488-76.2016.8.11.0015

EMBARGANTE: JORPAN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SORVETERIA E PANIFICACAO LTDA – ME

EMBARGADO: BRUNO FERREIRA - EMBALAGENS – ME e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO
– VÍCIO SANADO – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

A condenação ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios é consectário lógico da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003488-76.2016.8.11.0015

EMBARGANTE: JORPAN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SORVETERIA E PANIFICACAO LTDA – ME

EMBARGADO: BRUNO FERREIRA - EMBALAGENS – ME e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais n. 0003488-76.2016.8.11.0015, 259680 -

1ª Vara da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por

JORPAN - Distribuidora de Produtos para Sorveteria e Panificação Ltda. – ME contra o acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

A embargante sustenta que não houve condenação das apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º e § 11º, do CPC.

Assim, o provimento dos aclaratórios para suprir a omissão dos julgados (sentença e acórdão), a fim de condenar as requeridas/apeladas, aqui embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do seu patrono.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contrarrazões (Id. 123133488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003488-76.2016.8.11.0015

EMBARGANTE: JORPAN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SORVETERIA E PANIFICACAO LTDA – ME

EMBARGADO: BRUNO FERREIRA - EMBALAGENS – ME e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por

JORPAN - Distribuidora de Produtos para Sorveteria e Panificação Ltda. – ME contra o acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

Para a embargante o acórdão é omisso quanto ao pedido de condenação dos requeridos, aqui embargados, nos ônus de sucumbência, cuja condenação também não foi determinada pela sentença na origem.

Verifica-se que a parte autora, ora embargante, sagrou-se vencedora na lide, todavia, a sentença foi omissa quanto aos ônus de sucumbência, e o acordão, que deu provimento ao Apelo para majorar o valor da condenação por dano moral, também não tratou da condenação da parte vencida nas sucumbências processuais (custas do processo e honorários advocatícios).

Realça-se que a condenação ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios é consectário lógico da sucumbência.

Nesse sentido:

“
A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil
”. (Recurso Repetitivo - REsp 886.178/RS – Tema 222)

Logo, é caso de sanar a omissão apontada no acórdão, para condenar a parte requerida, ora embargada, nos ônus de sucumbência.

Posto isso,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração
opostos por JORPAN - Distribuidora de Produtos para Sorveteria e Panificação Ltda. – ME, com atribuição de efeito modificativo/integrativo, para condenar, solidariamente, os requeridos, ora embargados, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que se arbitra em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art.85, §2 e §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022